Tribunal: STF
Processo: RE 90449
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
SENTENÇA ABSOLUTORIA. COISA JULGADA. OFICIAL E PRAÇA DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCESSADOS E A FINAL ABSOLVIDOS PELA
JUSTIÇA MILITAR DO REFERIDO ESTADO, TENDO A SENTENÇA ABSOLUTORIA
TRANSITADO EM JULGADO. PROCESSO POSTERIOR PELO MESMO FATO NA JUSTIÇA
COMUM DA COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO. "HABEAS CORPUS"
CONCEDIDO, FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO A UNANIMIDADE
E DESPROVIDO POR MAIORIA.